Tribunal: CARF
Processo: 14367.000133/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000133/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.221 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
FLEX IMP. EXP. IND. E COMERCIO DE MAQ. E MOTOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
SEM REGISTRO NO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O auxílio-alimentação in natura não integra o salário de contribuição, por não
possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT.
In casu, o fiscal motivou a incidência da contribuição, única e exclusivamente,
pelo motivo da empresa não ser inscrita no PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.
Relatório
FLEX IMP. EXP. IND. E COMERCIO DE MAQ. E MOTORES LTDA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em Belém/PA, Acórdão no
01-21.191/2011, às e-fls. 108/118, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às
contribuições sociais correspondentes a parte dos segurados, em relação ao período de 01/2004 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000133/2009-88
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000133/2009-88

12/2004, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 36/43, consubstanciados no DEBCAD n°
37.185.278-1.
Foram lançados os seguintes fatos geradores, discriminados por levantamento, de
acordo com a natureza das verbas, conforme a seguir descrito:
Levantamento GFI - Valores informados em GFIP antes de iniciada a ação fiscal
em comento, portanto, fora do escopo da fiscalização em tela, tendo sido excluídos
automaticamente pelo sistema de auditoria, sendo utilizados apenas no que se refere à
apropriação das GPS- Guias da Previdência Social.
Levantamento CON e Levantamento Zl - Referem-se à diferença de valores de
segurados empregados declarados em GFIP e valores de pagamentos de diversas rubricas
referentes a remuneração de empregados encontrados nas diversas contas da contabilidade.
O levantamento Z l foi criado para receber a multa de ofício, nas competências 02,
04, 06 a 12/2004, onde esta multa é mais benéfica, com relação ao levantamento CON, face a
comparação de penalidades para aplicação da lei mais benigna, do que resultou na aplicação da
legislação atualmente em vigor (lei n° 11.941/2009), que corresponde à multa de ofício de 75%
sobre o valor originário do crédito, conforme explicitado no item 5 do REFISC.
Levantamento DIR e Levantamento Z2 - Referem-se a valores de despesas com
a Diretoria da empresa, constantes da contabilidade, não informados em GF1P e considerados na
auditoria fiscal como pagamentos indiretos de remuneração aos sócios.
O levantamento Z2 foi criado para receber a multa de ofício, nas competências 02,
04, 06 a 12/2004, onde esta multa é mais benéfica, com relação ao levantamento DIR, face a
comparação de penalidades para aplicação da lei mais benigna, do que resultou na aplicação da
legislação atualmente em vigor (lei n° 11.941/2009), que corresponde à multa de ofício de 75%
sobre o valor originário do crédito, conforme explicitado no item 5 do REFISC.
Levantamento PAT e Levantamento Z3 - Referem-se a valores que
correspondem a gastos com refeição/alimentação dos empregados, pois a autuada foi intimada a
apresentar o comprovante de adesão ao PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, por
meio de TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal, mas argüiu que não o encontrou. Consultado o
site do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, referente ao ano, comprovou-se que a autuada
não fez a adesão ao referido Programa, não fazendo jus à exclusão de base (inciso III, do §9° do
art. 214 do Decreto n° 3.048/99). Conquanto tenha se verificado que a alimentação seja fornecida
llin natura", como a empresa não fez a citada adesão, inserese na regra geral de incidência que
seria excluído por força do dispositivo legal citado, pois considera-se, neste caso, que a
alimentação fornecida não está de acordo com o Programa e apurou-se o montante da despesa
como salário "in natura".
O levantamento Z3 foi criado para receber a multa de ofício, nas competências 02,
04, 06 a 12/2004, onde esta multa é mais benéfica, com relação ao levantamento PAT, face a
comparação de penalidades para aplicação da lei mais benigna, do que resultou na aplicação da
legislação atualmente em vigor (lei n° 11.941/2009), que corresponde à multa de ofício de 75%
sobre o valor originário do crédito, conforme explicitado no item 5 do REFISC.
Levantamento SPF e Levantamento Z4 - Referem-se a valores registrados na
contabilidade relativos a pagamentos a diversas pessoas físicas que a legislação considera como
segurado, na modalidade de contribuinte individual/autônomo;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000133/2009-88

O levantamento Z4 foi criado para receber a multa de ofício, nas competências 02,
04, 06 a 12/2004, onde esta multa é mais benéfica, com relação ao levantamento SPF, face a
comparação de penalidades para aplicação da lei mais benigna, do que resultou na aplicação da
legislação atualmente em vigor (lei n° 11.941/2009), que corresponde à multa de ofício de 75%
sobre o valor originário do crédito, conforme explicitado no item 5 do REFISC;
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Belém/PA entendeu por bem julgar
procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário (PARCIAL), às e-fls. 123/127, procurando demonstrar sua
improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
Quanto aos levantamentos PAT e Z3, bem como com relação ao valor da multa de
ofício, a impugnante argumenta que:
1 - Improcedem as razões aduzidas pela fiscalização, pois a inscrição da empresa no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT é por prazo indeterminado, não
havendo necessidade de renovação anual, podendo unicamente ser cancelada por
iniciativa da empresa beneficiária ou pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão
da execução inadequada do programa, por conseqüência, conclui-se, sem muito esforço
intelectual, que no período objeto da ação fiscal (01 a 12/2004), está a defendente
devidamente inscrita no PAT, condição esta adquirida desde sua primeira inscrição em
1996;
2 - Mesmo não estando obrigada a se recadastrar, o fez até o ano de 1991, conforme
documento em anexo, emitido pela Delegacia do Trabalho, em Manaus (anexa
documento de fl. 186);
3 - Como relatado pela fiscalização, fornece alimentação aos empregados "in natura",
preparado por empresa contratada e nas suas próprias dependências, e não em forma de
pagamento;
4 - Fornece refeição, também, por força de cláusula convencional firmada com o
Sindicato da categoria a qual pertencem seus empregados (junta cópia);
5 - Os tribunais superiores já pacificaram o tema entendendo que não sofre incidência
da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador
inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa ou decorra de acordo ou convenção coletiva de
trabalho (transcreve ementa - EREsp 176194 - 2004/0159911-6 - PR - Ia S).
6 — Fica evidenciada a nulidade e a total improcedência dos créditos constituídos nos
levantamentos "PAT" e "Z3", pelos fatos e motivos que foram expostos, e a manutenção
da cobrança caracterizará grave transgressão à norma legal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Às e-fls. 137/138, consta a informação de transferência do crédito não impugnado
para o processo DEBCAD n° 37.357.872-5.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000133/2009-88

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, a
contribuinte insurge-se apenas quanto aos levantamentos PAT e Z3 (alimentação).
Ademais, às e-fls. 234/235, consta a informação de transferência do crédito não
impugnado para o processo DEBCAD n° 37.357.446-0.
Portanto, a lide encontra-se limitada à incidência de contribuição previdenciária
sobre o fornecimento de alimentação in natura aos seus empregados.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

MÉRITO
ALIMENTAÇÃO IN NATURA – SEM INSCRIÇÃO NO PAT

A Fiscalização considerou que os valores de pagamentos de alimentação (in
natura), deveriam compor a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias,
considerando que a contribuinte não comprovou ter sua inscrição no Programa de Alimentação –
PAT no período autuado.
Na peça recursal, a contribuinte elabora substancioso arrazoado contemplando
com especificidade o auxílio alimentação, trazendo à colação as normas de regência, doutrina e
jurisprudência em defesa de seu entendimento, concluindo estar fora do campo de incidência das
contribuições previdenciárias.
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a
legislação de regência ou mesmo adentrar a questão da natureza/conceituação de aludida verba,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, afastando qualquer dúvida
quanto ao tema, reconhecendo a sua natureza indenizatória, conquanto que concedido in
natura, independentemente da inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Aliás, com arrimo na jurisprudência uníssona no âmbito do STJ, a própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifestou no sentido da não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação fornecido in natura, ainda que não
comprovada à inscrição no PAT, em vista da evidente natureza indenizatória de referida verba,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000133/2009-88

pacificada no âmbito do Judiciário. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, com
vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
Na esteira da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, uma vez
reconhecida à natureza indenizatória do Auxílio Alimentação concedida in natura, inclusive
com reconhecimento formal da falta de interesse de agir da Procuradoria da Fazenda Nacional
(sujeito ativo da relação tributária) nos casos que contemplem referida questão, não se pode
cogitar na incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, independentemente da
inscrição no PAT.
Na hipótese dos autos, como já dito alhures, a contribuinte forneceu o auxílio
alimentação in natura, como afirmou a própria auditoria fiscal, se enquadrando, portanto,
perfeitamente no permissivo legal (artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91), o qual contempla o
benefício da não incidência de contribuições previdenciárias, devendo ser considerado
improcedente os levantamentos PAT e Z3.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 151
DF CARF MF
Original